Tribunal: TJMT
Processo: 1028561-76.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028561-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CREUSA TEIXEIRA BRUNO - CPF: 283.850.631-53 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIMES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM -
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ARTIGO
42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -

DANO MORAL CONFIGURADO
–
MANUTENÇÃO DA IMPORTÂNCIA FIXADA NA SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7 e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com a autora contrato de conta corrente.

Se a autora demonstrou que os descontos foram realizados imotivadamente na sua conta bancária e que nunca houve contratação, cabe reparação por dano moral.

Deve ser mantido o valor fixado na sentença como reparação quando constatado que atendeu ao caráter sancionatório e inibitório, foi suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida ser inócua.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas de sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que,
julgando procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta pela ora apelada, declarou inexistente o contrato de seguro discutido nos autos, condenou solidariamente as rés/apelantes a restituir em dobro dos descontos indevidos, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 15% ao mês, ambos a partir da data de cada desconto, em R$8.000,00 por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (id 153952372-pág. 01/11).

RECURSO DA RÉ COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

A recorrente alega a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, sob o argumento de que a instituição financeira figura como mero canal de descontos, garantindo a operacionalização de um pacto de vontades entre a correntista e um terceiro, motivo pelo qual requer a sua exclusão.

No mérito sustenta a inexistência de danos morais e o descabimento da devolução em dobro.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
fixado como indenização afirmando ser excessivo.

RECURSO DO BANCO BRADESCO

O recorrente argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito afirma que não firmou qualquer contrato com a parte autora e que não tem responsabilidade neste caso, pois o fato de a autora receber valores através do Banco, não o torna responsável pelos contratos firmados com outro prestador de serviço.

Aduz que não ficou demonstrado o nexo causal entre sua conduta e o suposto dano à recorrida. Alega que apenas a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL pode ser reconhecida como responsável pelo prejuízo causado à autora/apelada.

Pugna pelo afastamento da condenação em danos morais, a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito e, alternativamente, pela redução do valor fixado como indenização.

Contrarrazões no id 153952380-pág. 01/09 e id 153952381-pág. 01/10.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S/A

Ambos os requeridos suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, aduzindo que “
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte recorrida
”.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos de seguro na conta da parte autora. O apelante não juntou provas da autorização da correntista e tampouco justificou a ausência de tal obrigação.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7º e 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Considerando que o caso em questão se enquadra nessa situação, evidente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA - GRADAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7 e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.
Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.

Patente a legitimidade passiva da instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a ordem de preferência imposta pelo Código de Processo Civil.

(N.U 1054432-45.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

MÉRITO

A autora/apelada ingressou em Juízo sob a alegação de que percebeu a ocorrência de 14 descontos em sua conta corrente (nº 0016521-2, agência nº 1966), no Banco Bradesco S/A, que totalizam R$ 283,40, sob o título “PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA”.

Disse que ao perceber essas movimentações, se dirigiu até a agência com o intuito de descobrir a origem, ocasião em que foi informada que os descontos estavam sendo feitos sob a contratação de seguro junto ao Banco.

Afirmou que não contratou qualquer serviço da seguradora e sequer autorizou que fosse realizado qualquer desconto em sua conta corrente.

Julgada procedente a demanda, as requeridas interpuseram este Recurso.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes, cabendo-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os eximem da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

Além disso, a Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É evidente, portanto, a capacidade dos requeridos de demonstrarem todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei, mas não o fizeram.

Embora os recorrentes aleguem a inexistência de nexo causal e de dano moral, não há no processo nenhum documento que comprove que o seguro foi solicitado pela autora/apelada, e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtualmente, mediante gravações de chamadas, como feito pelas empresas que atuam no ramo.

Logo, os réus/apelantes não se desincumbiram do ônus de produzir provas contrárias à pretensão da consumidora (art. 373, inciso II, do CPC).

Observa-se que esse abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral, e d
eve ser devolvido em dobro, conforme definido na sentença
, diante do que preconiza o artigo 42, parágrafo único do CDC:

“
Art
.
42
. [...]
Parágrafo único
- O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Em relação ao dano moral, o valor deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida ser inócua.

À vista desses critérios, a importância definida na sentença em
R$8.000,00 deve ser mantida, pois estão de acordo com o
que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional.
(N.U 1007467-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

E mais
:

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU RECONHECIDA.
INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.
COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO SEM AMPARO EM CONTRATO E SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO QUE GUARDA RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.
Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente
. (...) 4. O autor faz jus à restituição em dobro dos respectivos valores descontados, com juros contados a partir de cada lançamento indevido, retificação que se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Adota-se a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do ERESP 1413542, no sentido de que a repetição em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, requer apenas identificação de ofensa à boa-fé objetiva. 5. Configurada a culpa dos réus, inegável o dever de reparação do dano moral, que se encontra perfeitamente evidenciado, considerando que o autor ficou privado, durante meses, do recebimento integral de sua aposentadoria. 6. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 5.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor.
(TJ-SP - AC: 10005536120208260638 SP 1000553-61.2020.8.26.0638, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 26/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2021)

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 15% para 17%

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023